Tribunal: TJPA
Processo: 0814880-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814880-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO DA SILVA MANFREDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de entorpecentes. Alegação de violação domiciliar e ausência de justa causa para busca pessoal. Crime permanente. Legalidade da prisão preventiva.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Francinaldo da Silva Manfredo, visando ao relaxamento da prisão preventiva por suposta ilegalidade na busca domiciliar e pessoal, no contexto de flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes. A defesa argumenta a ausência de justa causa à prisão, visto que a entrada na residência não foi autorizada e que a prisão se deu em desconformidade com as exigências legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos válidos e se as alegações de nulidade decorrentes de violação domiciliar e busca pessoal, sem mandado, configuram constrangimento ilegal, além da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A busca pessoal e domiciliar, realizadas com base em fundada suspeita, são compatíveis com o regime de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme jurisprudência do STJ e STF.
4. A prisão preventiva foi fundamentada de acordo com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando-se a gravidade concreta do delito, a quantidade de entorpecentes apreendidos e a necessidade de preservação da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva em caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, pode ser decretada com base em fundada suspeita, sem que a ausência de mandado judicial configure constrangimento ilegal, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º; 244; 303; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia; STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Francinaldo da Silva Manfredo
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do
Processo nº 0804248-83.2024.8.14.0061
(
PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante
).

Consta da
impetração
(doc. ID 21922478) que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que, no dia
05/09/2024
,
sua prisão cautelar foi decretada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sem legal fundamentação
, eivada de
diversas nulidades
:
ausência de flagrante, violação do domicílio, incursão policial via denúncia anônima e não ocorrência da traficância
. Segundo a defesa, a entrada na residência do paciente não foi autorizada, bem como não existia razões para a busca pessoal, o que leva a
nulidade das provas obtidas com a invasão de domicílio, sem autorização do paciente
, assim, apesar de o tráfico ser crime permanente,
não houve justa causa para o ingresso em sua residência
.

Para o impetrante,
a entrada na residência do paciente foi ilegal, inconstitucional
, sendo, portanto,
a prova ilícita
, bem como sua
revista pessoal
. Ademais, o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
possui um filho menor, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, sendo
servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Tucuruí, atualmente lotado na Secretaria de Regularização Fundiária
), não restando dúvidas de que o relaxamento da custódia é medida que se impõe.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
relaxar a prisão ilegal
, expedindo, imediatamente, o
competente alvará de soltura
, a fim de que seja
o paciente posto em liberdade
, sendo reconhecido o entendimento recente do STJ, no que se refere a prova de autorização para adentrar em uma residência. Alternativamente, que seja
substituída a prisão preventiva por algumas medidas cautelares diversas da custódia provisória
, previstas no art. 319 do CPP.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
10/09/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 21975289) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 088/2024-GJVC – GAB.
, datado de
19/09/2024
(doc. ID 22208239).

A autoridade coatora assim informa:

“(...).
- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Nos autos do Inquérito Policial, consta que, no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 15h45, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com os fatos narrados, o policial militar José Nildo Gonçalves Mendes foi acionado para atender a uma confusão envolvendo algumas pessoas na rua B, no bairro Santa Izabel. Ao chegar ao local, a guarnição da Polícia Militar avistou dois indivíduos saindo em um carro, restando apenas o paciente em frente à sua residência.

Devido ao comportamento nervoso do paciente, os policiais realizaram uma revista pessoal, encontrando em seu bolso 1g de
substância amarelada, semelhante ao óxi. Após a permissão do paciente para adentrar sua residência, a equipe policial encontrou três balanças, diversos sacos plásticos, 32,5g de substância análoga à cocaína e uma sacola contendo aproximadamente 516g de substância amarelada, análoga ao óxi.,

As drogas e os itens apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as medidas legais pertinentes.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Nos autos da prisão em flagrante de Francinaldo da Silva Manfredo, verificou-se que esta se amolda às disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, uma vez que a infração penal foi cometida em flagrante delito. Não foram identificadas irregularidades na prisão, que foi homologada.

A Defesa alegou violação de domicílio, argumentando que a busca na residência teria ocorrido de forma ilegal. Entretanto, o juízo entendeu que, em casos de flagrante delito, como o tráfico de drogas — crime de natureza permanente —, a entrada no domicílio é permitida sem necessidade de mandado, razão pela qual a prisão foi considerada válida.

Na análise da prisão preventiva, o magistrado verificou que a materialidade e autoria do crime estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante e apreensão de substâncias entorpecentes. Com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, constatou-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública, dado o alto poder viciante das drogas apreendidas e a gravidade do delito.

Diante disso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, determinando-se a permanência do custodiado no estabelecimento penal.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outro crime.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O réu está preso desde o dia 05 de setembro de 2024.

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando audiência de instrução e julgamento”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 22241766).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
e na
ausência de fundamentação na prisão (argumentos abstratos e genéricos)
, destacando
diversas nulidades
:
ausência de flagrante, violação domiciliar e incursão policial via denúncia anônima
, já que a entrada na residência não foi autorizada, bem como não existiu fundadas razões para a busca pessoal. Aduz que o paciente é
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Consta do inquérito policial que, no dia
05/09/2024
, por volta das 15h45, o paciente foi
preso em flagrante
por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. De acordo com os fatos narrados, o policial militar
José Nildo Gonçalves Mendes
foi acionado para atender a uma confusão envolvendo algumas pessoas na rua B, no bairro Santa Izabel. Ao chegar ao local, a guarnição da Polícia Militar avistou 02 (dois) indivíduos saindo em um carro, restando apenas o paciente em frente à sua residência. Devido ao
comportamento nervoso
do paciente, os policiais realizaram uma
revista pessoal
, encontrando em seu bolso 1g de substância amarelada, semelhante ao óxi. Após a
permissão do paciente para adentrar sua residência
, a equipe policial encontrou 03 (três) balanças, diversos sacos plásticos, 32,5g de substância análoga à cocaína e uma sacola contendo aproximadamente 516g de substância amarelada, análoga ao óxi.

No caso, alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a ilicitude da prova por violação aos procedimentos de busca pessoal e domiciliar
, efetivados sem autorização (mandado judicial) ou fundada suspeita.

Inobstante, da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada.

Os citados dispositivos, assim preveem:

"
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

"
Art. 303
. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que
a ação policial decorreu de fundadas suspeitas
de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime de tráfico. A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A
busca pessoal
, a que se percebe, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Nos termos do art. 244 do CPP
, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.
5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”.

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...) 2. A teor do art. 244 do CPP,
a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.
(...) 6.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

A versão defensiva, portanto, de
ilicitude da prova
revela-se em todo descabida. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, inclusive, que
o tráfico de drogas é considerado crime permanente
e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Francinaldo
.

Em data de
06/09/2024
, na
audiência de custódia
, o juízo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
(doc. ID 125670220 dos autos principais), estando tal
decisum

devidamente fundamentado
, nos seguintes termos:

“(...). A Defesa levantou, preliminarmente, a tese de que ocorreu violação de domicílio e busca domiciliar ilegal.
Quanto a alegação de violação de domicílio, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, sendo excepcionado, por exemplo, em casos de flagrante delito, hipótese em que os policiais podem ingressar na residência sem necessidade de mandado, e sem que haja prévia autorização do morador. Importante salientar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância, o que autoriza, a busca domiciliar e pessoal, com ou sem mandado de busca e apreensão, ainda que no período noturno, conforme preceitua o referido artigo, não constituindo prova ilícita, razão por que não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio
. Frisa-se, por fim, que a referida alegação poderá ser revista pelo juízo criminal competente. No que tange à custódia em si, condução e apresentação do preso à Autoridade Policial, não vislumbro quaisquer ofensas à integridade física ou moral, de acordo com o laudo de corpo de delito presente nos autos, razões pelas quais tal prisão se demonstra escorreita.
No que tange à prisão preventiva e a necessidade de manutenção da prisão, denota-se, primeiramente, que a constatação de materialidade e a autoria do delito restaram evidenciadas pelo registro de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declaração e auto de exibição e apreensão dos objetos e substâncias entorpecentes
. De acordo com o art. 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/11, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: “I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.” Na hipótese, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que material e formalmente perfeita, passo à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória aos flagranteados ou sua conversão da prisão em preventiva. Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das dez medidas cautelares criminais possíveis de serem aplicadas no curso de uma ação penal. Por regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas cautelares, para, em
última ratio
, decretar a medida privativa de liberdade. As referidas medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade/adequação. A necessidade de tais medidas deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que
vise a evitar a prática de ações criminosas
. A adequação da medida é aferida segundo a
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do réu
. Superadas essas considerações preliminares, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do art. 312 do Código Penal, quais sejam: como garantia da ordem pública ou ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Cumulativamente, há, ainda, de se atender a um dos requisitos complementares previstos no art. 313 do mesmo Código que são: O crime em persecução há de ser doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; O acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, desde que verificada hipótese de reincidência, conforme definido no inciso I do
caput
do art. 64 do Código Penal; O crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente. Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, sendo, pois, dever do Estado colaborar para devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do indiciado na prática do delito no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade.
De fato, no presente caso deve ser levado em consideração a gravidade da conduta (tráfico de entorpecentes), e a situação e a quantidade de droga apreendida com o flagranteado, e seu alto poder viciante, são fatores que também devem ser levados em consideração
. Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial,
são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, o qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP
. Ainda, o crime em comento possui pena máxima acima de quatro anos, o que atende ao requisito complementar do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Razões pelas quais
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva e determino que o custodiado FRANCINALDO DA SILVA MANFREDO
, seja encaminhado
incontinenti
, ao estabelecimento penal mais próximo. (...)”.

Da leitura do decreto prisional,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
(provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que
a situação é deveras grave
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
,
destacando que a conduta do réu
afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

In casu
, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, haja vista
a natureza
, a quantidade da droga e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/10/2024